Tribunal: TJDFT
Processo: 0747029-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747029-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO FERNANDES TAVORA RECORRIDO: ISABEL SOARES GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DPVAT. PREVISTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSENTE NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DISPOSITIVO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REVISÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCABÍVEL. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. PAGAMENTO JUROS. ART. 354, CC. ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. EXISTENTE. CÁLCULOS EQUIVOCADDOS. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O que transita em julgado é o dispositivo, de forma que, ainda que a pretensão seja reconhecida na fundamentação da sentença, mas não tenha constado do dispositivo, ela não pode ser objeto de cumprimento de sentença. 1.1. “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença” (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021). 1.2. Assim, correta a decisão que estabeleceu que o desconto do DPVAT não pode ser feito em sede de cumprimento de sentença, pois não presente no dispositivo da sentença transitada em julgado. 3. O termo inicial da correção monetária dos danos morais e o valor do pensionamento foram expressamente decididos e fixados na sentença de forma que sua alteração em cumprimento de sentença ocasionaria violação da coisa julgada material. 4. O Código Civil estabelece no art. 354 que “havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”. 4.1. No caso dos autos, houve estipulação em contrário, já que restou determinado que os descontos em folha deveriam ser feitos para pagamento da pensão, sendo claro o erro do cálculo realizado pela Contadoria Judicial que utiliza tais valores para descontar o valor devido a título de juros. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, inciso III, 503 e 504, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve violação à definição legal de dispositivo e à regra do trânsito em julgado. Assevera que a leitura do dispositivo deve ser feita em conformidade com a fundamentação. Aduz que houve resolução do mérito quanto à determinação de dedução do DPVAT conforme expresso na fundamentação do título executivo judicial; c) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 489, inciso III, 503 e 504, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS PARTES AGRAVADAS. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1.432.268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. Pre cedentes. 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manterem a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010